Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Reincidência. Privilégio. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06; (iii) a reincidência; (iv) se é caso de se reconhecer o tráfico privilegiado; (v) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimento dos policiais, filmagens do réu embalando e entregando droga ao usuário, apreensão de entorpecente com usuário e o réu, acondicionadas de forma idêntica e as mensagens do aparelho celular do réu, tratando da venda e valores de drogas -, não deixando dúvidas do crime de tráfico de drogas, são suficientes para condenação.
4. Condenação por crime anterior transitada em julgado e não extinta a punibilidade caracteriza reincidência.
5. Mesmo que o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - registra única condenação por crime cometido há mais de 10 anos -, e é ínfima a quantidade de droga apreendida (11,72g de maconha), justifica-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6. Ainda que reincidente o réu, se a pena é inferior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, § 4o, art. 28, da L. 11.343/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 427.177/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018; HC 660.930/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma. Data de julgamento: 14.9.21; AgRg no HC 643.481/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma. Data do julgamento: 8.6.21.